Tribunal: CARF
Processo: 10940.720176/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.720176/2014-29
ACÓRDÃO
3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S A MOAGEIRA E AGRÍCOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA. CRÉDITO PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada
pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais
tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
DESPESAS COM SACOS EMBALAGENS. ESSENCIALIDADE. ETAPA AGRÍCOLA
E INDUSTRIAL.
Confirmada a essencialidade das embalagens “Sacos de Rafia”, “Big Bags” e
“Sacos de Polipropileno”, em várias etapas da fase agrícola e industrial da
empresa que, se retiradas do processo, comprometem o transporte, a
segurança e a contaminação do produto. Crédito reconhecido.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA NA FASE RECURSAL.
Não é possível conhecer o recurso voluntário quando a matéria albergada
não foi suscitada em impugnação/ manifestação de inconformidade.
Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública
afronta o Princípio da Dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos sobre as despesas com peças de reposição e com carga e descarga, corte e
carregamento e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer os
créditos atinentes as embalagens.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Reproduz-se o relatório da DRJ para retratar com autenticidade os fatos ocorridos:
RELATÓRIO
Do Despacho Decisório no 121/2014.
Trata o presente processo administrativo fiscal da Manifestação de
Inconformidade da contribuinte S A MOAGEIRA E AGRÍCOLA contra o Despacho
Decisório no 121/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta
Grossa/PR, que deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado, para o PIS, no
Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou as compensações até o limite do
crédito reconhecido, para o período do 2o trimestre de 2011, no valor de R$
22.573,13.
Para que a contribuinte possa aproveitar do crédito, é necessário que a
aquisição esteja dentre as hipóteses previstas na legislação, assim como tenha
havido o efetivo recolhimento da contribuição.
Quanto aos insumos, aduziu a fiscalização que para a aquisição ser
enquadrada como insumo, é imperativo que o bem adquirido faça parte do
produto final (matéria-prima), sofra o desgaste pela ação direta sobre o produto
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
3
em fabricação (produto intermediário) ou ainda que seja utilizado como material
de embalagem.
Relata a fiscalização que verificou o processo produtivo apresentado pelo
contribuinte. Conforme disposição retro, para que os insumos consumidos ou
utilizados no processo de produção sejam caracterizados como matéria-prima ou
produto intermediário, faz-se necessário o consumo, o desgaste ou a alteração,
em função de ação direta exercida sobre o produto em fabricação, ou viceversa.
Entende-se consumo como decorrência de um contato físico exercido pelo
insumo sobre o produto em fabricação ou deste sobre aquele, fato que não
ocorre com os produtos consumidos nas etapas mencionadas.
Com relação aos sacos e outros materiais de embalagem, verificou-se que
tais bens não são utilizados durante o processo de fabricação do produto e não se
incorporam ao produto elaborado, uma vez que são utilizados apenas para o
transporte e proteção do produto (depois do produto estar fabricado) e, sendo
assim, não geram créditos de contribuição e foram glosadas. Tratam-se de
embalagens destinadas exclusivamente ao acondicionamento e transporte dos
produtos.
Foram glosadas também outras aquisições de bens e serviços que não se
enquadram no conceito de insumos utilizados diretamente na fabricação dos bens
ou produtos destinados a vendas, tais como serviços de carga e descarga, corte e
carregamento e outros.
Todas as notas fiscais glosadas estão relacionadas nas planilhas anexadas,
das quais constam a descrição do produto Foram verificadas aquisições de várias
peças de reposição de máquinas, equipamentos e/ou veículo. Como já
mencionado anteriormente, para ser caracterizado como insumo, os bens e
serviços devem ser consumidos, desgastados ou tenham perdidas as suas
propriedades físicas ou químicas em razão de ação direta sobre o produto em
elaboração. Tais peças de reposição, apesar de serem utilizadas em máquinas,
equipamentos e/ou veículos aproveitados no processo produtivo, não sofrem
alterações em decorrência da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, destinando-se tão-somente a manter os bens de produção em
condições eficientes de operação.
Sendo assim, foram glosadas tais aquisições de bens e serviços que não se
enquadram no conceito de insumo.
As notas fiscais glosadas encontram-se relacionadas nas planilhas anexadas,
das quais constam a descrição do produto.
Em relação à depreciação, aduz a fiscalização, que foram considerados os
encargos de depreciação referentes aos bens diretamente utilizados no processo
produtivo, sendo glosados os valores referentes a veículos, móveis e outros bens
de uso da esfera administrativa da empresa.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
4
Os bens, cuja depreciação foi glosada, encontram-se relacionados nas
planilhas anexadas.
O contribuinte, no período abrangido, auferiu receitas sujeitas à incidência
nãocumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, efetuando
concomitantemente operações de vendas de produtos no mercado interno e
mercado interno não tributado.
Para determinação dos valores a serem utilizados conforme propala o §2°
do art. 5o da Lei 10.637/02 e art. 6o da Lei 10.833/03, torna-se necessário efetuar
a segregação entre os custos, despesas e encargos vinculados ao mercado
interno, mercado interno não tributado e à exportação, de acordo com o
parâmetro definido no inciso II do § 8o do art. 3o dessa mesma lei.
Efetuando-se os devidos ajustes na base de cálculo do crédito,
considerando as glosas retromencionadas, assim como, na proporcionalidade
entre mercado interno, mercado interno não tributado e mercado externo,
chegou-se aos valores conforme tabela anexada (fl. 12).
Assim sendo, a fiscalização decidiu reconhecer parcialmente do direito
creditório do interessado, a título de mercado interno não-tributado, no
montante de R$ 22.573,13, bem como homologar as compensações até o limite
do crédito reconhecido, consoante tabela abaixo capturada.
Da manifestação de inconformidade.
O sujeito passivo, cientificado do Despacho Decisório, apresentou
manifestação de inconformidade na qual, em síntese, aduz os argumentos que
seguem.
Faz-se necessário salientar que o Auditor-Fiscal não conheceu o processo
físico produtivo da interessada in loco, portanto, é descabida sua alegação
constante no item 1.1 do denominado Relatório de Ação Fiscal, que trata dos
Bens e serviços utilizados como insumos.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
5

Ora, como pode ter sido analisado o processo produtivo da interessada sem
sequer fazer uma visita in loco e pari passu a todo o seu processo produtivo?
Pela farta relação dos documentos alvos da glosa em anexo ao Relatório de
Ação Fiscal, fica claro a falta de sensibilidade às operações produtivas da
interessada e, ainda, aos casos de manutenção de suas máquinas e equipamentos
que, pela ação direta dos produtos, se desgastam ou se consomem.
Ainda, como exemplo, citamos os créditos glosados pela referida
autoridade, provenientes de sacos e embalagens, os quais são utilizados
diretamente nos produtos para fins de acondicionamento e transporte. É de
causar surpresa a interpretação da autoridade que, de modo flagrante extrapola
os ditames da Instrução Normativa 247/2002.
Não restou provado que a interessada aufere receitas submetidas aos dois
mencionados regimes (cumulativo e não-cumulativos) conforme retrata o § 8o art.
3o da Lei 10.833/03, também se trata aqui de ressarcimento em dinheiro e
claramente não ficou demonstrada na legislação em tela, a obrigação de fazer da
qual alude a autoridade no sentido de efetuar segregação entre custos e
despesas, que aliás, cometeu outro equívoco no sentido segregar as receitas da
interessada como sendo tributada e não tributada, ora, o art. 1o. da Lei
10.925/2004 em seu inciso XIV prevê a tributação do Produto Farinha de Trigo -
NCM 11010010 - à alíquota de 0% (zero por cento), com vigência até 31 de
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
6
dezembro de 2013 (com diversas alterações até a Lei 12.766/2012), portanto,
tributada à época dos fatos.
Destarte, diversas soluções de consulta da Secretaria da Receita Federal
apontam que é incabível a utilização do rateio proporcional previsto no § 8o do
art. 3o da Lei 10.833/03, a outros casos que não a apuração do percentual
referente às receitas sujeitas ao regime de cumulatividade e ao regime de não-
cumulatividade.
Lembremo-nos que o período ora em análise pela autoridade é àquele
compreendido entre o 4o trimestre de 2010 e o 4o trimestre de 2011. Pois bem,
no caso da Legislação citada pelo emérito representante do erário, qual seja, a Lei
12.058/2009, mais precisamente no § 4o do artigo 34, cujo texto encontra-se
transcrito e grifado às páginas do já mencionado Relatório de Ação Fiscal,
depreende-se claramente que tal dispositivo, trazido à baila pela referida Lei, foi
incluído pela Lei 12.839/2013, portanto, com vigência em período posterior
àquele ora em análise pela competente autoridade.
Além do mais, a referida Lei 12.058/09, elencada como base legal pela
autoridade, em seu artigo 34 faz menção direta aos produtos beneficiados com a
alíquota 0% (zero por cento) da contribuição do PIS/PASEP e da COFINS previstas
nas alíneas "a" e "c" do inciso XIX do art. 1o da Lei 10.925/04.
Como se pode notar, tratam-se de produtos classificados na TIPI como
carnes, em nada se assemelhando aos produtos da interessada, qual seja, TRIGO e
FARINHA DE TRIGO, classificados no grupo 10.01 e 11.01.00.10, respectivamente,
da TIPI.
Portanto, tal base legal em nada serve para abrigar qualquer motivo para
glosa de créditos presumidos da interessada nos aludidos períodos.
Portanto, trata-se de produtos tributáveis, em pura observação às NF-E e
passíveis de manutenção do creditamento, senão, veja o que dispõe o art. 17 da
Lei 11.033/2004.
De pronto, a alegação da Medida Provisória n°. 2.158-35, de 24 de março
de 2001, isentar a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio da
COFINS nos parece clara, contudo, tal dispositivo não alcança a contribuição ao
PIS/PASEP, cuja base de cálculo é a folha de pagamento.
Logo, com fulcro no § 2o do art. 3o. da Lei 10.637/2002, não cabe glosa dos
créditos à título de PIS/PASEP, uma vez que a referida instituição paga tal
contribuição.
À vista do exposto, requer a acolhida da presente defesa em detrimento do
Despacho Decisório 121/2014.
Por unanimidade de votos, a 7a Turma da DRJ/05 decidiu pela improcedência do
pedido formulado em manifestação de inconformidade, pela ora Recorrente, e,
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
7
consequentemente, conservou diversas glosas efetuadas pela fiscalização atinentes a aquisições
de bens e serviços, encargos de depreciação, dentre outras. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO. RATEIO.
Os créditos a que tem direito a pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo
devem ser vinculados às receitas de exportação, às receitas tributadas no
mercado interno e às receitas não tributadas no mercado interno pelo método de
apropriação direta por meio de contabilidade de custos integrada e coordenada
com a escrituração, ou pelo método de rateio proporcional à receita bruta
auferida.
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da contribuição para o
PIS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, aplicando-se tal definição aos itens utilizados no processo de produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e ressalvando-se as
vedações e limitações de creditamento previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário ofertando matéria de defesa
posta nos títulos:
3. DO DIREITO – DA HIGIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO
3.1. DO CONCEITO DE INSUMO APLICÁVEL À SISTEMÁTICA NÃO- CUMULATIVA DO
PIS E DA COFINS
3.2. DOS CRÉDITOS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMO INSUMOS
3.2.1. Das Despesas Com Sacos e Embalagens
3.2.2. Outras operações com direito a crédito – peças de reposição de maquinas,
equipamentos e/ou veículo
3.2.3.Depreciação
3.2.4. Serviços de carga, descarga, corte, carregamento e outros.
3.3. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS COM ALÍQUOTA ZERO – FINALIDADE TÉCNICA
NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS
a) Insumo isento possibilita a tomada de crédito;
b) Insumo tributado a alíquota zero não gera direito a crédito
3.4. DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO - PREDOMINÂNCIA DA VERDADE
MATERIAL
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Sem delongas, depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate circunda
o conceito de insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não
cumulativos, à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-
RR, posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as hipóteses de
creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as possibilidades de apuração de insumos
sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e
lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores
da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens
ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o
inciso I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em
razão da intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
9
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em
outros produtos que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15,
inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique
aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
10
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto
produzido, desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário
e produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços;
e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e
poços de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens
destinados à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível
que não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas
diversas da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
11
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
no setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de
mercadorias a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais;
e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços
especificamente exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as
atividades de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades. (grifos nossos)
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
No caso em tela, de acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a Recorrente
se dedica as atividades de:
(i) moagem de trigo e outros cereais, beneficiamento de produtos agrícolas,
fabricação de derivados de cereais e ração;
(ii) exploração de atividades industriais e comerciais de interesse da sociedade;
(iii) importação e exportação de produtos alimentícios, armazenagem e
comercialização de produtos agrícolas, misturas de farinhas e farinhas
domésticas;
(iv) a participação no capital social de outras sociedades, como acionista ou
quotista, mesmo quando o objeto social não for coincidente, mediante a
aplicação de recursos próprios ou decorrentes de incentivos fiscais;
(v) transportes rodoviários.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
12
O fluxograma do processo da Recorrente encontra-se assim ilustrado nos autos:

No presente caso, permaneceram conservadas as glosas efetuadas pela fiscalização
concernentes:
a) A embalagens de transporte;
b) Encargos de depreciação de veículos, móveis e outros bens;
c) Crédito presumido sobre aquisições de trigos em grãos;
d) Depreciação do ativo imobilizado;
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
13
e) Serviços de carga, descarga, corte e carregamento, dentre outros;
f) Aquisições de peças de reposição para máquinas, veículos, dentro outros;
g) Aquisições de produtos sujeitos a alíquota zero;
h) Aquisições de serviços isentos das contribuições; e,
i) Método de rateio.
A premissa adota pela fiscalização, e considerada pela DRJ permeia o critério de uso
e desgaste dos insumos na produção ou fabricação dos bens destinados à venda.
Todavia, como visto inicialmente há que se observar se a ausência dos bens ou
serviços necessários a produção do bem compromete a atividade industrial da empresa, com base
no teste de subtração.
Tem-se como exemplo o serviço de carga e descarga, corte e carregamento, que
segundo à fiscalização embora necessário, não são utilizados diretamente no processo industrial
da Recorrente.
A Recorrente, por sua vez, esclarece que os serviços são empregados na etapa
inicial do processo qual seja, da colheita, confira-se:
Logo, o serviço de carga, descarga, corte e carregamento está dentro dos
serviços essenciais utilizados no processo produtivo, desde o plantio até colheita
do trigo, etapa esta em ocorre o corte, carregamento e descarga, para os silos,
onde o trigo será armazenado. Posteriormente, o trigo transformado em farinha,
produto este de fabricação da Recorrente, também será carregado para venda
e/ou amarzenamento da farinha de trigo em silos.
Cita-se novamente trecho do fluxo grama da moagem do trigo, em que se
destacam tais serviços:

Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
14
Portanto, sem tais serviços, estaria inviabilizado por completo a produção,
não sendo necessárias maiores digressões para o fim de evidenciar a
essencialidade e relevância de tais serviços no processo produtivo da Recorrente.
Avanço para a análise das rubricas glosadas pela fiscalização consignadas em
despacho decisório, objetos do presente expediente recursal.

1. Dos bens e serviços glosados pela fiscalização.
1.1.
Despesas com embalagens.
Esclarece a empresa que os sacos e embalagens (“Sacos de Rafia” e “Big Bags” e
“Sacos de Polipropileno”), são necessários durante o processo de moagem, e ilustra:

O fluxograma trazido pela Recorrente, e o laudo técnico confirmam a essencialidade
das embalagens usadas em várias etapas da fase agrícola e industrial que, se retiradas do
processo, comprometem o transporte, a segurança e a contaminação do produto. Reproduz:

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
15

Adotando-se os critérios de essencialidade e/ou relevância, o crédito merece,
portanto, ser concedido.

1.2.
Outras operações com direito a crédito – peças de reposição de máquinas, equipamentos
e/ou veículo.
Segundo a Recorrente, as despesas compreendem “(...) instalação elétrica, conserto
dos motores de máquinas, através da troca de rolamentos, correias e demais itens”.
Não localizo manifestação pela DRJ sobre a matéria, tampouco defesa prévia sobre
o assunto, vindo a ser suscitado apenas em fase recursal, e tal procedimento viola frontalmente o
Princípio da Dialeticidade, em razão de suprimir instância, como também da Lealdade Processual,
da Ampla Defesa e do Contraditório em face à Fazenda Nacional que não ciente dos novos
argumentos apresentados pela contribuinte.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
16
Sendo, assim, a matéria aventada pela Recorrente em sua peça recursal, que não é
de ordem pública, está abarcada pelo instituto da preclusão.
Por essa razão, precluso o direito material deduzido pela Recorrente, não se
conhece do presente recurso voluntário.

1.3.
Depreciação.
Os argumentos levados a cabo pela DRJ foram:
Reafirme-se que despesas empreendidas em fase diversa da especificamente
industrial – que, no caso, é a fase na qual são produzidos os bens destinados à
venda – não podem, efetivamente, ser levadas à base de cálculo de créditos das
contribuições em questão, os quais, para que possam ser considerados insumos,
devem ser utilizados na produção ou fabricação dos bens destinados à venda, e
não apenas representarem mero custo geral da atividade, não sendo consumidos
no trato direto do bem produzido, mas sim em etapa do processo produtivo da
empresa.
Assim, foram glosados os valores referentes à depreciação dos veículos, móveis e
outros bens de uso da esfera administrativa da empresa e não relacionados,
diretamente, ao processo produtivo da empresa.
(grifos nossos)
Foram glosados pela fiscalização:
Foram considerados os encargos de depreciação referentes aos bens diretamente
utilizados no processo produtivo, sendo glosados os valores referentes a veículos,
móveis e outros bens de uso da esfera administrativa da empresa.
Na planilha anexada ao auto de infração constam-se:

A Recorrente por sua vez, explica:
Ora, a “carreta agrícola”, bem como os demais veículos, são utilizados no
transporte de insumos, bem como dos produtos acabados, de modo que são
essenciais para o desenvolvimento do processo produtivo.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
17
Portanto, o acórdão recorrente cravou uma interpretação restritiva ao conceito
de insumo, mediante exigência de prova da pertinência com o processo
produtivo.
Além da justificativa perfunctória, não me parece que os veículos sejam “carretas
agrícolas”, mas, sim de passeio, e inexiste previsão legal para o aproveitamento de crédito de PIS e
COFINS sobre tais bens, conforme critérios elencados inicialmente no voto.

1.4.
Serviços de carga, descarga, corte, carregamento e outros.
Assim como no caso peças de reposição de máquinas, equipamentos e/ou veículo
(tópico 2.2.2), a matéria é ventilada apenas por meio do recurso voluntário, restando, assim,
inovação de argumentos não apresentados em manifestação de inconformidade, o que é vedado
na presente esfera, excetuando nas questões de ordem pública, vez que envolve reexame de
matéria fático-jurídica, porque não oportunizado apreciação do tema pela DRJ.
A matéria aventada pela Recorrente em sua peça recursal, que não é de ordem
pública, está abarcada pelo instituto da preclusão, em homenagem aos princípios do Princípio da
Dialeticidade e Lealdade Processual.
Por essa razão, precluso o direito material deduzido pela Recorrente, não conheço
do presente argumento recursal.

1.5.
Aquisições de produtos com alíquota zero. Insumos isentos ou tributados a alíquota zero.
As razões de decidir da DRJ repousam sobre as seguintes motivações:
Da análise do artigo 56-A, §2o, verifica-se que o ressarcimento/compensação
somente é possível em relação “aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação”. Todavia, o crédito presumido declarado pela manifestante na
DACON refere-se a aquisições vinculadas à “receita não tributada no mercado
interno” (fls. 209 a 598). De outro giro, o artigo 56-B, §único, estende o
ressarcimento/compensação “aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a
venda no mercado interno”, mas desde que relacionados ao “farelo de soja
classificado na posição 23.04 da NCM”. Contudo, a mercadoria produzida pela
Manifestante (farinha de trigo) enquadra-se na classificação NCM 1101.00.10.
Logo, improcedentes as alegações da manifestante.
De outro lado a Recorrente sustenta:
Em uma interpretação literal da norma, os insumos adquiridos sem tributação não
conferem direito ao crédito, exceto nos casos em que a aquisição ocorrer com
isenção e que os bens e serviços decorrentes destes constituam insumos
utilizados na produção de bens ou serviços tributados. A equivocada
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
18
interpretação empregada pelo FISCO tem por base o conceito de isenção e sua
diferenciação com alíquota zero, não incidência ou imunidade, distorcendo assim
a finalidade do instituto da não-cumulatividade.
Desse modo, tem-se que o indeferimento do crédito decorrente da aquisição de
insumos tributados à alíquota zero afronta ao instituto da nãocumulatividade,
devendo as glosas serem revertidas.
Os critérios legais para fruição do crédito já foram esmiuçados inicialmente no voto
e, por isso, entendo que sobre os insumos Ferro, ácido fólico e seus produtos NCM 19012000), a
Recorrente não goza do crédito. Isso porque, possuem alíquota zero.
Sendo assim, incide sobre o caso a restrição do art. 1o da Lei no 10.925/2010:
Art. 1o Ficam reduzidas a O (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência)
(Vide Decreto n° 5.630, de 2005)
[omissis]
XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum
classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01
da Tipi. (Incluído pela Lei n°11787, de 2008)
Glosa conservada.

1.6.
Crédito Presumido.
Sustenta a Recorrente:
Observa-se do acórdão recorrido que a própria administração reconhece que a
recorrente faz jus ao aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 8o, da
Lei no 10.925/2004, opondo-se apenas ao seu ressarcimento.
Ocorre que tais valores constituem-se, efetivamente, como parte do direito
creditório da Recorrente, uma vez que a apuração deste crédito se encontra
amparado pelas DACONs anexas (Doc_Comprobatorio01).
Neste cenário, é ilegítima a glosa objurgada, haja vista que o débito do período
deve ser deduzido justamente do crédito que a administração argumenta ser
vedado o ressarcimento com fulcro nos parágrafos dos artigos 56- A e 56-B da Lei
n° 12.350/10, isso é, do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, de modo a assegurar que o
saldo decorrente da não-cumulatividade (art. 3o, da Lei 10.833/2003) seja
ressarcido.
Principalmente porquanto no caso concreto, uma vez deduzido o débito do
período, do crédito presumido da contribuição, o ressarcimento postulado
haveria de ser reconhecido na sua integralidade, conforme evidencia o quadro
abaixo:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
19

É dizer, o crédito presumido que a administração afirmar ser defeso o
ressarcimento em espécie (art. 8o, da Lei no 10.925/2004) fora integralmente
consumido para abatimento da contribuição devida no período, atingindo
inclusive o montante apurado com base no critério da não-cumulatividade (art.
3o, da Lei 10.833/2003), vejamos:

No entanto, o saldo não foi reconhecido pela fiscalização, corroborado pela DRJ sob
a justificativa:
De fato a mercadoria da manifestante (farinha de trigo, Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM 1101.00.10), produzida após aquisições de “trigos em grãos” de
pessoas físicas (produtores rurais), satisfaz as exigências do artigo 8o da Lei
10.925/2004
(...)
Contudo, o citado dispositivo aduz que o crédito presumido poderá ser deduzido
“da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração”, não mencionando, assim, a possibilidade de ressarcimento ou de
compensação de tais valores. Na sistemática do crédito presumido, é importante
destacar que o seu aproveitamento para fins de ressarcimento e compensação
deverá estar expressamente autorizado pela legislação tributária.
(...)
Da análise do artigo 56-A, §2o, verifica-se que o ressarcimento/compensação
somente é possível em relação “aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação”. Todavia, o crédito presumido declarado pela manifestante na
DACON refere-se a aquisições vinculadas à “receita não tributada no mercado
interno” (fls. 209 a 598). De outro giro, o artigo 56-B, §único, estende o
ressarcimento/compensação “aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a
venda no mercado interno”, mas desde que relacionados ao “farelo de soja
classificado na posição 23.04 da NCM”. Contudo, a mercadoria produzida pela
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
20
Manifestante (farinha de trigo) enquadra-se na classificação NCM 1101.00.10.
Logo, improcedentes as alegações da manifestante.
A referida legislação não só aponta em seu artigo 1o diversos produtos com alíquota
do PIS e da COFINS reduzidas a zero nas operações de importações e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno como, ainda, dispõe a hipótese de apuração de crédito presumido nas
aquisições de produtos de origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal,
veja:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide
Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no 12.599, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no 12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de
2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);(Redação dada pela
Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(grifos nossos)
Vê-se autorizadas à pessoa jurídica e cooperativa adquirente do produto in natura
ou cru, calcular crédito presumido sobre os insumos adquiridos de pessoa física ou de cooperado
pessoa física; de cerealista que exerça cumulativamente atividade de beneficiamento; de pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
21
de leite in natura; e, de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária; a ser deduzido da contribuição ao PIS e COFINS devidas em cada período
de apuração, aplicadas as alíquotas previstas no § 3o (transcrevo texto vigente em 2014):
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Do que vimos até aqui, os principais pontos/critérios atinentes ao crédito
presumido são:
1) Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de origem
animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal;
2) Aplicação das alíquotas de 60% daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, para os produtos de origem animal; 50% para a
soja e seus derivados; e, 35% para os demais produtos;
3) Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins devidas em
cada período de apuração;
4) Impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente atividade de
beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, da pessoa
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
22
jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária,
a. Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
b. Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.
Acerca do assunto, cito o parecer da SRRF 06/Disit por meio da Solução de Consulta
Cosit no 110/2011, que ratifica a possibilidade de apuração do crédito presumido sobre aquisição
de trigo, desde que preenchidos os requisitos legais, transcreve-se:
7. Assim, a aquisição de trigo utilizado na industrialização dos produtos do
Capítulo 19 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM não gera direito aos
créditos presumidos em questão, já que o referido capítulo não consta dessa lista.
8. A parte final do caput do art. 8o e o § 1o desse mesmo artigo determinam a
procedência dos insumos cuja aquisição, desde que atendidas as demais
exigências da legislação de regência, gera direito aos créditos presumidos em
questão:
9. Portanto, desde que atendidas as demais exigências da legislação de regência, a
aquisição de trigo a ser utilizado na elaboração de produtos do Capítulo 11
destinados à alimentação humana ou animal gera direito à apropriação de
créditos presumidos do PIS e da Cofins, desde que o trigo seja adquirido de: a)
pessoa física (art. 8o, caput); b) cerealista que exerça cumulativamente as
atividades de limpá-lo, padronizá-lo, armazená-lo e comercializá-lo (art. 8o, § 1o,
I); ou c) pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa de
produção agropecuária (art. 8o, § 1o, III).
10. Da mesma forma, como regra geral, desde que atendidas as demais exigências
da legislação de regência, a aquisição de trigo a ser utilizado na elaboração de
produtos do Capítulo 23 destinados à alimentação humana ou animal gera direito
à apropriação de créditos presumidos do PIS e da Cofins, desde que o trigo seja
adquirido de: a) pessoa física (art. 8o, caput); b) cerealista que exerça
cumulativamente as atividades de limpá-lo, padronizá-lo, armazená-lo e
comercializá-lo (art. 8o, § 1o, I); ou c) pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária (art. 8o, § 1o, III).
10.1. Exceção a essa regra são os produtos classificados na posição 23.09.90 da
NCM, já que, por força do disposto no art. 13 da Lei no 12.431, de 26/06/2011,
desde 01/07/2011 sua aquisição não gera direito à apropriação de créditos
presumidos.
A Lei n° 12.058/2009 ainda versa que as aquisições não tributadas não geram
direito ao crédito, como visto:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.053 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720176/2014-29
23
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a ec do
inciso XIX do art. 12da Lei n210.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de percentual
correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no caput do
art. 22da Lei n210.637, de 30 de dezembro de 2002, e no aput do art. 22da Lei
n210.833, de 29 de dezembro de 2003. (Redação dada pela Lei n° 12.839, de 2013
[omissis]
§ 4o O disposto no caput não se aplica no caso de o produto adquirido ser
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda sela beneficiada
com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese de exportação. (Incluído pela Lei n°
12.839, de 2013)
Voltando ao caso em tela, os produtos da Recorrente “farelo de trigo e farinha de
trigo” estão sujeitos a alíquota zero e, por essa razão, não fazem jus ao ressarcimento do crédito
presumido. A legislação permite, apenas, a dedução do crédito no período de apuração.
Logo, mantem-se a glosa.

Conclusão.
Ante o exposto, não conheço dos argumentos sobre as despesas com peças de
reposição e com carga e descarga, corte e carregamento e, no mérito, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para restabelecer os créditos atinentes às embalagens.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 871
DF CARF MF
Original